Tribunal: TJSP
Processo: 1004435-93.2019.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Compra e venda de material denominado termowall. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora, ora embargada.

Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro no julgado.

Embargos rejeitados.